Tribunal: CARF
Processo: 11128.722326/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722326/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.913 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
GES LOGISTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2015
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO
DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos de inconstitucionalidade e, da parte conhecida, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, suscitada de ofício, e de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que profira novo
julgamento. Vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva que rejeitou a preliminar e, no
mérito, negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722326/2017-28
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.913 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722326/2017-28

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-096.035 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência do descumprimento do dever instrumental disposto no art. 22 da IN SRF no
800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a Recorrente: (i) a aplicação da denúncia
espontânea eis que inexistente o suposto atraso na inclusão do HBL e, também, por estar-se
diante de caso de retificação de informações no Sisxomex; (ii) a necessidade de observância aos
princípios do não confisco e da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) inexistência de dano ao
erário e aplicação do art. 112 do CTN; (iv) ser o transportador o sujeito passivo responsável pela
autuação; e, (v) a aplicação da relevação da multa.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 89/95):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos..
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.913 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722326/2017-28

vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, por meio de recurso voluntário a Recorrente
reitera a necessidade de cancelamento da multa de aplicada, cuja essência é similar as razões
trazidas na defesa anterior.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a Recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade da aduana em razão de atraso na desconsolidação da carga com o registro
extemporâneo do HBL no 151505022706489.
À vista disso, nesta fase a Recorrente traz argumentos que contornam àqueles
postos em impugnação.

Princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Impossibilidade de análise.

Ainda argumenta a Recorrente que a multa lançada ofende aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a constitucionalidade da
penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle
de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.913 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722326/2017-28

Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não aprecio o fundamento dada a incompetência desta julgadora.

Nulidade da decisão recorrida – Declaração de ofício.
Recapitulando os fatos, contra o auto de infração lavrado pela autoridade
aduaneira, a Recorrente apresentou impugnação arguindo (i) a aplicação da denúncia espontânea
eis que inexistente o suposto atraso na inclusão do HBL e, também, por estar-se diante de caso
de retificação de informações no Sisxomex; (ii) a necessidade de observância aos princípios do
não confisco e da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) inexistência de dano ao erário e
aplicação do art. 112 do CTN; (iv) ser o transportador o sujeito passivo responsável pela
autuação; e, (v) a aplicação da relevação da multa.
De outro lado, fazendo simples leitura do voto proferido pelo juízo a quo percebe-
se que os argumentos apresentados pela Recorrente na impugnação ou foram apreciados de
forma superficial ou, sequer, foram enfrentados. Reproduz-se passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Com a devida venia, é clara a desarmonia entre as razões de decidir pelo juízo a
quo com os argumentos deduzidos pela Recorrente na peça inaugural. Isso porque a Recorrente
não argumenta ilegalidade ou inconstitucionalidade, tampouco ausência de motivação ou
tipicidade do auto de infração. Além do mais, não me parece clara a motivação do juízo a quo
para afastar os argumentos de inexistência de responsabilidade e relevação da pena, eis que
perfunctória.
Ademais, como motivação para o cancelamento da multa a Recorrente aponta
hipótese de retificação, ao caso concreto, a princípio, não combatido no acórdão recorrido.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.913 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722326/2017-28

Nessa senda, o julgador trouxe fundamentos além daqueles inferidos na
impugnação, como ainda não enfrenta de forma direta e precisa todo o mérito da impugnação,
tendo sido traçada sob-razões genéricas, como destacado a e-fl. 91.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida, consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Portanto, demonstrado que o acórdão recorrido carece de condições de
legitimidade, deve ser o ato declarado nulo segundo dispõe o inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/72 e, de conseguinte, deixo de analisar as demais alegações pela Recorrente em sede
recursal.
Cumpre destacar, ainda, que apesar de a Recorrente não ter notado tal incidente,
por se tratar de matéria de ordem pública é plenamente possível a sua análise e provocação de
ofício, segundo previsão expressa no art. 2o da Lei no 8.784/99 e no art. 5o da Constituição
Federal, respectivamente, in verbis:
Art. 2o.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
_____________________________________________________________________
Art. 5o.
[omissis]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.913 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722326/2017-28

Conclusão.
Assim sendo, de ofício, anulo a decisão recorrida para que nova decisão seja
emitida pela DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital